Tribunal: STF
Processo: HC 262703
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade em concreto do crime. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Excludente de ilicitude. Legítima defesa. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Camilo Teixeira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 989.527/SP (evento 6).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, III, do Código Penal (evento 2, fls. 160-166).



    No presente writ, a Defesa sustenta a existência de excludente de ilicitude, uma vez que “a vítima retornou ao domicílio do Paciente por volta das 00h:45m, arrombou a porta de acesso a residência, violou seu domicílio e já veio em direção ao quarto do Paciente com uma tesoura em suas mãos, o Paciente já se preparava para dormir, a luta corporal foi inevitável, a legitima defesa da vida está configurada”. Alega a possibilidade de inexigibilidade de conduta diversa. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 6): 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GOLPES DE FACA E DE TESOURA. RÉU FORAGIDO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema. 



    2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime, e para a aplicação da lei penal, haja vista que a prisão cautelar ainda está com o mandado de prisão pendente de cumprimento, ou seja, o paciente ainda está foragido. 



    3. A análise da tese de que o crime foi praticado em legítima defesa implica diretamente no pedido de absolvição do réu, assim, é inviável o enfrentamento por esta Corte, pois demanda o reexame de fatos e provas. 



    4. Habeas corpus denegado.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau assentou que (evento 2, fls. 160-166):



    “Consta da denúncia que "no dia 23 de dezembro de 2024, por volta das 03 horas e 15 minutos, na Rua da Alegria Popular, número 13, Vila Heliópolis, nesta cidade e comarca da Capital, MATHEUS CAMILO TEIXEIRA, qualificado indiretamente a fls. 144/ 145, agindo com propósito homicida, mediante meio cruel, matou JUNIOR BEZERRA DE ALENCAR, mediante golpes de arma branca (faca e tesoura) provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico a ser oportunamente juntado, que foram a causa da sua morte."



    (...)



    A prisão cautelar também é necessária para conveniência da instrução processual, a fim de que possam as testemunhas prestar suas declarações em Juízo sem qualquer tipo de interferência em seu ânimo, considerando a narrativa contida no inquérito de que o réu é pessoa violenta. 



    Ademais, consta ainda que, após os fatos, o réu deixou o local e não mais foi visto. A fuga do distrito da culpa é razão idônea para a custódia cautelar do agente, visando a aplicação da lei penal. 



    Demonstrada a presença de fundamentos idôneos a justificar o decreto da custódia preventiva para a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de rigor, no presente caso, a imprescindibilidade da tutela cautelar ora pleiteada. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS CAMILO TEIXEIRA.”. 



    O Tribunal local manteve a segregação cautelar, tendo em vista que (evento 5):



    “(...)



    Cabe consignar, como já registrado quando da análise do pleito liminar, que a r. decisão de fls. 160/166 dos autos principais está devidamente fundamentada, anotando a existência de provas de materialidade e indícios de autoria. Destacou a gravidade em concreto da conduta, apta a revelar a periculosidade do Paciente, uma vez que a ação teria sido perpetrada, “em tese, com extrema brutalidade, pois, segundo a denúncia, o acusado teria atacado a vítima com múltiplos golpes de arma branca (faca e tesoura), matando-a, tudo a evidenciar sua personalidade violenta e sua latente periculosidade”, bem como o fato de que “a prisão cautelar também é necessária para conveniência da instrução processual, a fim de que possam as testemunhas prestar suas declarações em Juízo sem qualquer tipo de interferência em seu ânimo, considerando a narrativa contida no inquérito de que o réu é pessoa violenta” e que “após os fatos, o réu deixou o local e não mais foi visto. A fuga do distrito da culpa é razão idônea para a custódia cautelar do agente, visando a aplicação da lei penal”, mostrando-se necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, e revelando a insuficiência das cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Tem-se, em suma, fortes indícios da prática de crime hediondo, a indicar a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Trata-se, ademais, de delito punido com pena máxima superior a quatro anos, preenchidos, portanto, ao menos na análise sumária típica do habeas corpus, os requisitos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. 



    O habeas corpus não é a via adequada à avaliação do conjunto probatório, afigurando-se descabida a discussão acerca da excludente de ilicitude, a analisar-se em eventual sentença de mérito. 



    Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente, como a residência em endereço fixo e a ocupação lícita, não ensejam, por si sós, o afastamento da custódia cautelar. A uma, porque a influência de tais características será analisada quando da prolação da sentença. A duas, porque tais elementos não se confundem com aqueles previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal como pressupostos da custódia cautelar.



    (...)”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente, à consideração de que (evento 6):



    “(...)



    A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 



    Contudo, a ordem não deve ser concedida.



    (...)



    Com efeito, ao decretar a prisão preventiva, o Juiz de piso fez menção expressa ao modus operandi, destacando que a vítima foi brutalmente atacada com diversos golpes de arma branca (faca e tesoura) e, ainda, o fato de que o paciente havia se evadido do distrito da culpa (fls. 170/176). 



    É certo que algumas condutas causam maior repercussão, o que sugere a necessidade da segregação cautelar em prol da garantia da ordem pública. 



    Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime, e para a aplicação da lei penal, haja vista que a prisão cautelar ainda está com o mandado de prisão pendente de cumprimento, ou seja, o paciente ainda está foragido.



    (...)



    Com razão a nobre Subprocuradora-Geral da República quando destacou em seu parecer que, No presente caso, a prisão preventiva deve ser mantida, porque está fundamentada na gravidade concreta do delito, e na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (fl. 253). 



    No mais, tem-se que a tese de que o recorrente teria agido em legítima defesa consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório (AgRg no RHC n. 199.592/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/9/2024). 



    Ante o exposto, à vista dos precedentes e do parecer, denego a ordem de habeas corpus.” (destaquei)



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Por fim, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    No que tange à tese defensiva de legítima defesa, o entendimento desta Suprema Corte é consolidado no sentido de que dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão ante a ocorrência da excludente de ilicitude, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “O reconhecimento de excludente de ilicitude exige o revolvimento de todo o material probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, nos termos da jurisprudência do STF.” (HC 176.104 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019); “a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente” (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); “[a] ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente